Tribunal: STF
Processo: ARE 1389567
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 62, p. 2):



    “APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PROVIDENCIAR AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS) DE ESCOLA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE DIADEMA – Regularização devida – Violação do direito à segurança e à vida dos frequentadores do prédio público – Inexistência de ingerência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo – Impossibilidade de minoração dos prazos concedidos, que observaram os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Possibilidade de aplicação de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer – Multa fixada em valor razoável – Sentença mantida. 



    Apelos e Reexame necessário desprovidos, com observação.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 37, XXI; e 167, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 70, p. 5):



    “(...) em momento algum, o Município está fugindo da sua responsabilidade relativa aos deveres constitucionais de proteção ao menor dentro do caso em questão, mas, na verdade, está buscando adequar tal interesse aos demais defendidos pela Municipalidade. 



    No atual momento, é a grave crise financeira que vem impedindo o Município de Diadema de realizar as obras em questão, ou seja, não há omissão dolosa no caso. Portanto, não há como o poder judiciário determinar uma obra imediata sem ferir o princípio da divisão funcional dos poderes.” 



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 70, p. 6):



    “(...) a análise do mérito administrativo em relação ao momento em que a obra será feita compete ao Município, via Poder Executivo, de forma que não compete ao Poder Judiciário determinar o momento de sua execução. Do contrário, haveria esvaziamento da competência do Poder Executivo, o que viola a separação dos poderes.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 636 do STF (eDOC 86).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 62, p. 4-8):



    “Trata-se, como dito, de ação civil pública intentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Diadema, objetivando compelir o Município a providenciar o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) relativo à Escola Municipal de Educação Básica Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Aduz que, não obstante as cobranças feitas pelo Ministério Público, o Município não providenciou a obtenção do referido AVCB, de forma que os alunos que frequentam o referido estabelecimento escolar encontram-se em situação de perigo e desprotegidos, diante das várias irregularidades constatadas no prédio. 



    A r. sentença julgou o pedido procedente em parte para tornar definitiva a tutela provisória de urgência, com exceção do prazo para cumprimento, que restou majorado para 24 (vinte e quatro) meses, condenando-se a Municipalidade na obrigação de apresentar o AVCB relativo à Escola Municipal de Educação Básica Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, sob pena de multa de R$100,00 por dia de descumprimento da determinação judicial, limitada a R$100.000,00, determinando-se que a Municipalidade de Diadema comprove o integral cumprimento da obrigação com a juntada nos autos do AVCB, a partir da intimação da sentença. 



    Pois bem. 



    Como bem apontado na r. sentença, o Ministério Público, antes de intentar a presente ação, instaurou inquéritos civis para apuração das irregularidades apontadas nos autos, no tocante à ausência de auto de vistoria do corpo de bombeiros em escolas municipais instaladas no Município de Diadema.



    De fato, o conjunto probatório apresentado (fls.08/40), em especial o relatório de fls.35/39, que evidencia a total falta de segurança e a grave situação de risco à integridade física dos alunos que frequentam a rede pública municipal, comprova que, realmente, a Administração Pública Municipal descumpriu sua obrigação de zelar pela regularidade das condições de uso e funcionamento dos edifícios ocupados pelas escolas públicas do município, colocando em situação de risco a vida de crianças e funcionários que frequentam tais locais, em especial, a Escola Municipal apontada nestes autos. 



    E, a documentação apresentada nos autos pela Municipalidade não comprova que as irregularidades do edifício foram sanadas. Ao contrário, como constou da r. sentença, os documentos apresentados “pelo requerido, apenas, reafirmam o fato de que o Município foi devidamente cientificado pelo Corpo de Bombeiros sobre a existência de irregularidades e a necessidade de adequação do prédio escolar para o regular funcionamento. Consta, ademais, que o Secretário de Educação informou à Procuradoria Municipal que seria necessário o prazo de 150 dias para conclusão das obras de adequação do edifício escolar. Portanto, não se tratam de documentos que servem para comprovar que as obras de adequação do prédio escolar foram realizadas, sequer ao menos, iniciadas ou estão em andamento. Não foi trazido nenhum relatório ou laudo da Secretaria de Serviços e Obras Municipal, dando conta de que as irregularidades foram sanadas ou em que pé estão as obras de adequação.” (fl.76) 



    Contudo, é certo que a Municipalidade tem o dever de adequar os sistemas de prevenção e segurança nas escolas municipais, garantindo o interesse social e o direito à vida, nos termos do art.5º, caput e 6º, ambos da Constituição Federal, sem se olvidar do dever legal pela eliminação de riscos. 



    (…)



    Em complemento, a necessidade de apresentação de AVCB está prevista na Lei nº 13.425, de 30 de março de 2017, que estabelece diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público. 



    A Lei nº 10.257/01 (Estatuto da Cidade), por sua vez, prevê em seus artigos 1º e 2°, inciso V, que: 



    “Art. 1ª. Na execução da política urbana, de que tratam os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 



    Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 



    Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 



    (...) 



    V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais.” 



    (…)



    Assim, de fato, a obtenção do referido AVCB, representa forma de garantia da segurança e da integridade física dos alunos, professores e demais funcionários, sendo imprescindível, tratando-se, pois, de obrigação imposta ao Município de Diadema, que não pode escusar-se de cumpri-la, sob pena de violação aos princípios básicos que regem a Administração Pública, bem como, ao direito à vida e à segurança dos frequentadores de prédios públicos. 



    Destarte, é obrigação da Municipalidade o cumprimento das normas de segurança, como a obtenção do impugnado AVCB, que, no caso, repita-se, tem por finalidade a garantia da segurança e integridade física de alunos e professores, cuja inviolabilidade do direito à vida não pode ser fragilizada em razão de alegada dificuldade orçamentária, porquanto se está apenas a exigir o cumprimento de obrigação legal que atende ao interesse público. 



    Logo, se o prédio público objeto dos autos permaneceu em condição irregular, permite-se a conclusão de oferecimento de risco à população, vez que não preenchidas as condições mínimas de segurança aos usuários, não havendo nos autos, sequer, notícia de reforma ou melhoria no local. 



    E, a inobservância das regras de segurança que devem ser implantadas nas escolas municipais viola o princípio da legalidade, impondo a intervenção do Poder Judiciário, não havendo que se falar, no particular, em ingerência indevida de um poder sobre o outro, observando-se que, tratando-se de ato vinculado, não há, sequer, mera conveniência ou oportunidade da Administração. 



    Assim, emerge dos autos que houve demonstração de elementos a elucidar o fato constitutivo do direito pleiteado, diante do funcionamento irregular do prédio público objeto dos autos, no que concerne às normas de segurança, com a exposição do público frequentador do local a risco à incolumidade física. Devida, pois, a regularização.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ESCOLA ESTADUAL. AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.320.266-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 2.7.2021). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PORCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS. MULTA DIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 08.10.2014. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LV, da Lei Maior, nos moldes com que solvida a controvérsia pelas instâncias de origem, bem como observados os limites com que devolvida a matéria à apreciação deste Supremo Tribunal Federal demandaria vedada incursão na legislação infraconstitucional aplicada ao caso (art. 102 da Constituição da República). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 905.257-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24.2.2016).



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Anote-se, nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATO DO PODER EXECUTIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO BASEADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279, 280 E 454. AGRAVO IMPROVIDO. I - Cabe ao Poder Judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três Poderes constitucionais, e, em vislumbrando mácula no ato impugnado, afastar a sua aplicação. II - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 desta Corte. III - O exame de matéria de fato e a interpretação de cláusulas editalícias atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 640.272-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 31.10.2007).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente